Tribunal: STF
Processo: Rcl 34090
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUANTO DECIDIDO NO ADI 2545. INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR. FUNDO DE FINANCIAMENTO AO ESTUDANTE DE ENSINO SUPERIOR - FIES. EXIGIBILIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL PREVIDENCIÁRIA. ANTERIORIDADE DA DECISÃO RECLAMADA. AUSÊNCIA DE PARÂMETRO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, com fulcro nos arts. 102, I, “l”, da Constituição da República, e 988, II, do CPC, contra decisão proferida pelo Juízo da 16ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal, nos autos do Mandado de Segurança nº 1003312-59.2015.4.01.3400, à alegação de afronta ao quanto decidido na ADI 2.545.
    2. Segundo a inicial, o mandado de segurança que deu origem à presente reclamação foi impetrado pela Fundação Educacional Unificada Campograndense – FEUC, entidade educacional de natureza privada, ao argumento de que ilegal e abusiva a exigência de demonstração de regularidade fiscal previdenciária como condição prévia para sua participação no procedimento de recompra antecipada dos títulos da dívida pública relativos ao FIES (prevista no art. 12 da Lei n° 10.260/2001), porquanto, ao seu entender, tal exigência configuraria forma indireta de coerção estatal para pagamento de tributos federais. 
    Afirma o reclamante que o pedido liminar foi deferido pelo Juízo da 16ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal, o qual posteriormente ratificou a liminar para deixar de exigir a regularidade fiscal previdenciária da referida entidade.
    Assevera contrariada a autoridade da decisão proferida no julgamento da ADI 2545, ao argumento de que este Supremo Tribunal Federal, em sentido diametralmente oposto à decisão ora reclamada, declarou inexistente inconstitucionalidade do requisito legal de exigência de regularidade fiscal previdenciária daquelas entidades educacionais que pretendem participar do processo de recompra, previsto no art. 12, caput, da Lei 10.260/2001, e que tal condicionamento não configura forma antijurídica de coerção indireta.
    Consoante aponta, “o Juízo reclamado possibilitou à Fundação Educacional Unificada Campograndense (FEUC) a participação na recompra dos títulos do FIES (CFTE´s) assentando a inconstitucionalidade da exigência de demonstração de regularidade fiscal previdenciária, prevista no art. 12, caput, da Lei nº 10.260/2001”.
    3. No mérito, requer seja julgada procedente a presente reclamação para cassar, em definitivo, o ato judicial impugnado. 
    4. Deferi a medida liminar para suspender o ato reclamado, no que se refere ao afastamento da exigência de demonstração de regularidade fiscal previdenciária, até o julgamento de mérito da reclamação.
    5. Apresentada contestação pela parte beneficiária da reclamação.
    É o relatório. 
    Decido. 
    1. Incabível suscitar como parâmetro da reclamação a ADI nº 2.545, julgada em 16.11.2016, com acórdão publicado em 1°.8.2017, uma vez que o ato reclamado foi prolatado em 10.8.2015, antes do julgamento do paradigma invocado.
    2. Esta Suprema Corte entende inviável a reclamação quando a decisão do Supremo Tribunal Federal cuja autoridade se pretende preservar é posterior ao ato reclamado. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:
    “EMENTA: RECLAMAÇÃO. INSTAURAÇÃO DE AÇÃO PENAL PARA APURAR EVENTUAL CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 1.571/DF. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL COMO SUCEDÂNEO DE RECURSAL. ATO RECLAMADO ANTERIOR À DECISÃO PARADIGMA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE”. (Rcl 3.076, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, Dje 18.08.2011) 
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. COMPETÊNCIA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 22 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO RECLAMADA anterior ao paradigma INVOCADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação é incabível por alegação de afronta à autoridade de decisão ou de súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal proferida ou editada posteriormente ao ato reclamado. 2. In casu, o ato apontado como reclamado reafirmou a competência da justiça comum estadual para o julgamento da ação de reparação de danos decorrente de acidente de trabalho, em decisão proferida e acobertada pelo trânsito em julgado em momento anterior à da edição da Súmula Vinculante 22. 3. Agravo regimental desprovido” (Rcl 18920 AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 11.3.2015). 
    3. Diante do exposto, com esteio nos fundamentos acima esposados e com base no art. 21, § 1º, do RISTF, casso a liminar anteriormente concedida e nego seguimento à presente reclamação. 
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de março de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora